Tribunal: TJBA
Processo: 0500915-38.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500915-38.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RODRIGUES MATIAS DE ARRUDA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso de agravo interno em apelação cível. Execução fiscal por crédito tributário. Extinção por abandono da causa. Configuração. Aplicabilidade para Fazenda Pública. Precedentes do STJ. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação contra sentença de extinção de execução fiscal, proposta em 2012, por crédito no valor de R$ 36.387,39 (trinta e seis mil trezentos e oitenta e sete reais e trinta e nove centavos). A extinção foi fundamentada na inércia processual da parte exequente, ensejando a configuração do abandono da causa. II. Questão em discussão 2.Dicute-se se é válida a extinção da execução fiscal por abandono da causa pela Fazenda Pública e, se superada, se a extinção deve ser mantida por prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3.A extinção do processo por abandono da causa encontra amparo no art. 485, III, do CPC, sendo possível mesmo contra a Fazenda Pública, desde que haja intimação pessoal e inércia subsequente, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4.No caso concreto, a parte exequente foi intimada para impulsionar o feito e permaneceu inerte por prazo superior ao legal, configurando abandono da causa. 5. Demais, ainda que se superasse a caracterização do abandono, verifica-se a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, §§1º e 4º, da LEF e das teses firmadas no REsp 1.340.553/RS (Temas 566 a 571 do STJ), diante da ciência inequívoca da impossibilidade de citação ocorrida em 25/04/2018, em audiência, e da sentença de extinção proferida apenas em 08/08/2024. 6.A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, dispensando decisão formal de suspensão. 7. Inexistência de alicerce jurídico para superação da extinção da execução fiscal. IV. Dispositivo e tese 8.Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500915-38.2018.8.05.0004, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como agravado RODRIGUES MATIAS DE ARRUDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator.